Tribunal: TJMT
Processo: 1005490-08.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005490-08.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), NELLY BANG FIETZ - CPF: 594.965.681-49 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), VICTOR FIETZ - CPF: 395.731.091-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO No 1005490-08.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: NELLY BANG FIETZ

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – RECURSO IMPROVIDO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – DESCABIMENTO – SÚMULA 568 DO STJ – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – “
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
” – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

À vista da Súmula 568 do STJ, é cabível o julgamento monocrático do recurso de agravo de instrumento quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal ou no Superior Tribunal de Justiça, mormente se a parte agravante sequer alega prejuízo no julgamento monocrático, aplicando-se à hipótese o princípio da
Pas de Nullité Sans Grief
.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou provimento monocraticamente ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora agravante, contra a decisão que homologou o laudo pericial referente aos autos da Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito em Fase de Cumprimento de Sentença, deve ser desprovido o agravo interno.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO No 1005490-08.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: NELLY BANG FIETZ

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,

contra a decisão monocrática proferida na
Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito em Fase de Cumprimento de Sentença
ajuizada por
NELLY BANG FIETZ
, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora agravante, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ.

Em síntese, sustenta o desacerto da decisão, por entender que incorreu em erro de procedimento, posto que a matéria objeto do recurso não está englobada em nenhuma das hipóteses do artigo 932 do CPC/15, razão pela qual não pode ser decidida de forma monocrática.

No mais,
reedita os termos de suas razões de agravo quanto ao suposto excesso de execução no laudo pericial apresentado pelo
expert
e requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento.

Nas contrarrazões (ID no 47086460), o agravado inicialmente alega que o agravante não atacou os fundamentos da decisão recorrida (dialeticidade) pelo que, não merece ser conhecido o recurso. No mérito, pugna pela manutenção do
decisum.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVO INTERNO No 1005490-08.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: NELLY BANG FIETZ

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de agravo interno aviado contra a decisão monocrática desta relatora que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
,
com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ.

Ao analisar o recurso de agravo de instrumento, proferi a seguinte decisão:

“[...]. Vistos etc.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra a decisão que homologou o laudo pericial referente aos autos da
Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito em Fase de Cumprimento de Sentença
proposta por
NELLY BANG FIETZ.

Em suma, sustenta o agravante o desacerto da decisão, por entender há excesso de execução, porquanto o perito não elaborou os cálculos do saldo devedor da agravada em conformidade com as decisões judiciais do processo originário.

Alega que os cálculos apresentam equívocos técnicos na atualização em relação aos índices de correção monetária e não considera como data base o depósito da garantia do juízo, pelo que pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida.

A liminar recursal foi indeferida no ID no 39234999.

As informações foram prestadas pelo Juízo da causa, conforme ID no 39871481.

A contraminuta foi apresentada no ID no 39656974, onde a agravada arguiu preliminar de inadmissibilidade do recurso e, no mérito pugna pelo seu não provimento, com a condenação do agravante em litigância de má-fé.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

Preliminar – Não conhecimento do recurso do recurso por ausência de certidão de intimação.

Alegou a agravada que o presente recurso não deve ser conhecido, porquanto ausente peça obrigatória, qual seja, certidão de intimação da decisão recorrida.

Todavia, analisando os documentos carreados aos autos, em especial a cópia da publicação da decisão agravada no ID no 36240972, observa-se que esta foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico no dia 13/02/2020 e publicada no dia 14/02/2020, sexta-feira, iniciando o prazo para recurso em 17/02/2020-segunda-feira com término em 06/03/2020-sexta-feira, ou seja, dia em que a agravante protocolizou o presente agravo.

Desta feita, tem-se por dispensável a referida certidão, já que evidente a tempestividade do recurso (STJ-RT 779/195; Lex-JTA 165/70).

Rejeito
, pois, a preliminar suscitada.

Mérito.

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que autora/agravada
NELLY BANG FIETZ
ajuizou
Ação
Declaratória c/c Repetição de Indébito
em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, a qual fora julgada parcialmente procedente em 16/01/2013 para declarar a nulidade da cláusula de inadimplemento, mantendo apenas os encargos previstos nos artigos 5o e 71 do Decreto-Lei no. 167/67, quais sejam, multa de 10% (dez por cento) e acréscimo de 1% (um por cento) ao ano (ID no 36240965).

Verifica-se também que a referida sentença foi objeto do Recurso de Apelação no 45738/2013 que de minha relatoria foi julgado em 11/12/2013 pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal, sendo desprovido (ID no 36240966), com a manutenção da sentença de primeiro grau.

Ato contínuo, como o acórdão transitou em julgado em 04/02/2014, a autora/agravada requereu o cumprimento da sentença com a intimação do requerido/agravante para o pagamento do valor de R$ 84.914,08 (ID no 36240967).

Devidamente intimado, o requerido apresentou impugnação ao cálculo apresentado, alegando excesso de execução, uma vez que que este (cálculo) não observou os limites do título executado, sendo que na realidade ainda há saldo devedor pela autora.

Assim, em razão da necessidade de expert para elaboração do cálculo da implantação da sentença de acordo com a referida decisão, o ilustre julgador a quo nomeou perito contábil o Sr. ALDO NUSS sendo que, depois de várias impugnações e esclarecimentos, o douto julgador
Dr. Conrado Machado Simão
, homologou o laudo pericial, declarando como valor devido pelo requerido/agravante a quantia de R$ 38.258,88 (trinta e oito mil, duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos), conforme decisão de ID no 36240971.

Dessa decisão insurgiu-se o requerido
BANCO BRASIL S.A.

No entanto, razão não lhe assiste.

Isto porque, não obstante alegue que os cálculos do perito não foram elaborados de acordo com as decisões judiciais, visto que apresenta equívocos técnicos na atualização em relação aos índices de correção monetária e não considera como data base o depósito da garantia do juízo, certo é que não trouxe para os autos nenhuma prova de tais fatos.

Aliás, de se destacar que sequer se dignou em apresentar qual seria o valor correto dos cálculos, consoante determina o §4o, do artigo 525 do CPC/15.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. INOBSERVÂNCIA DE REQUISITO. INTELIGÊNCIA ART. 525, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O devedor impugnante sob o argumento do excesso de execução não está desincumbido de apresentar os cálculos do valor do débito que entende correto. Não se desincumbiu, minimamente, do ônus de comprovar o ventilado excesso de execução, limitando-se a impugnar, de forma genérica, o valor apontado pelo credor, sob mera alegação, à míngua de qualquer elemento de convicção. Agindo assim, a Agravado/impugnante efetivamente não atendeu aos requisitos legais necessários ao processamento da Impugnação por excesso a execução, na forma do já citado art. 525, § 5o, do CPC, merecendo sua rejeição liminar. ”
(TJMT – AI No 1007659-02.2019.8.11.0000, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2020, publicado no DJE 17/02/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015228-54.2019.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO – REJEIÇÃO LIMINAR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 525, 525, §§s 4o e 5o do NCPC – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA FRENTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – INOCORRÊNCIA – ÔNUS DO EXECUTADO DE INFORMAR O VALOR QUE ENTENDE DEVIDO ALÉM DE QUE O DÉBITO PODE SER APURADO POR MEIO DE CÁLCULOS ARITMÉTICOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se na Impugnação ao cumprimento de sentença a parte executada alega excesso de execução, mas deixa de juntar a planilha discriminada do cálculo e a menção ao valor que entende devido, mostra-se acertada a decisão que rejeita liminarmente a peça, frente a inobservância aos requisitos formais de sua apresentação (Inteligência do art. 525, §§s 4o e 5o do CPC), máxime se não há dados, pelo menos razoáveis, acerca do que se alega. ”
(TJMT – RAI No 1015228-54.2019.8.11.0000, REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - julgado em 29/01/2020, publicado no DJE 03/02/2020)

Destarte, ausente a prova dos alegados equívocos quando da elaboração do cálculo do débito devido à agravante, inviável a reforma do decisum recorrido que homologou os cálculos apresentados pelo perito.

Ademais, extrai-se da consulta ao feito originário junto ao programa eletrônico de acompanhamento de andamentos processuais mantido no site deste Pretório mato-grossense no endereço http://www.tjmt.jus.br/servicos/ConsultaProcessual/Default.aspx que o laudo pericial foi acostado aos autos em 15/05/2019 e, apesar de o requerido ter sido intimado para se manifestar sobre seu conteúdo em 18/07/2019, quedou-se inerte.

Aliás, tanto é verdade que foi justamente em razão de tal fato que o magistrado a quo, homologou a laudo pericial apresentado pelo expert, senão vejamos:

“Vistos,

1 – Não havendo irresignação pelo devedor acerca do laudo pericial apresentada às fls. 459/467, tendo havido a ocorrência de preclusão, este Juízo HOMOLOGA o cálculo apresentado pelo perito. [...].” (Sic. ID no 36240971)

Logo, descabe alegar que há irregularidade a macular o cálculo apresentado pelo perito judicial quanto ao crédito da agravada, uma vez que a matéria já se encontra preclusa.

É o que dispõe a regra do art. 507 e 508 do Código de Processo Civil/15:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. ”

Sobre o instituto da preclusão, leciona
Luiz Guilherme Marinoni
:

“Preclusão. A preclusão consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em face do decurso do tempo (preclusão temporal), da prática de ato incompatível (preclusão lógica) e do efetivo exercício de determinada faculdade processual (preclusão consumativa). Se a parte discute essa ou aquela questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de a parte continuar a discuti-la na mesma instância. A parte só poderá discutir a questão já decidida, se, oportunamente recorreu da decisão, tendo de fazê-lo então em sede recursal (art. 1.015, CPC), ou se a questão é infensa à preclusão por expressa determinação legal (por exemplo, art. 1.009, § 1o, CPC). ”
(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 606).

Ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - CÁLCULOS REALIZADOS POR MEIO DE LAUDO PERICIAL - ALEGAÇÃO DE NULIDADES NA INTIMAÇÃO DO REQUERIDO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE OS CÁLCULOS - AFASTADAS - IMPUGNAÇÃO DO CÁLCULO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - MATÉRIA PRECLUSA - DISCUSSÃO ACERCA DE JUROS REMUNERATÓRIOS - INOVAÇÃO RECURSAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se, devidamente intimado para manifestar-se sobre os cálculos elaborados em laudo pericial, quedou-se inerte o requerido, não há falar-se em nulidade da intimação. De acordo com o art. 507 do CPC, “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão ”. É vedada a rediscussão da matéria com relação ao excesso de execução, porquanto trata-se de matéria preclusa. ”
(TJMT - N.U 1019324-15.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, publicado no DJE 14/02/2020)

Por fim,
no que tange ao pedido da agravada de condenação do agravante à litigância de má-fé, entendo que esta não restou configurada, porquanto a lei exige a demonstração de dolo ou culpa daquele que causar dano processual à parte contrária, o que não aconteceu no caso em tela.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. INSS. APELAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. NÃO CARACTERIZADA.

1. "O artigo 17, do Código de Processo Civil, ao definir os contornos da litigância de má-fé que justificam a aplicação da multa, pressupõe o dolo da parte no entravamento do trâmite processual, manifestado por conduta intencionalmente maliciosa e temerária, inobservado o dever de proceder com lealdade." (REsp 397.832/RS, Relator Ministro Vicente Leal, in DJ 1o/4/2002).

2. Não há falar em litigância de má-fé pelo simples fato da interposição de recurso contra decisão desfavorável, precisamente porque impugnáveis e desprovidas de efeito vinculante as decisões do Poder Judiciário, é que à parte é oportunizado buscar a positivação do direito que entende ser devida, tudo, acrescente-se, em obséquio do direito a ampla defesa, com os recursos a ela inerentes, assegurado pelo artigo 5o, inciso LV, da Constituição da República.

3. Recurso provido. ”
(STJ - REsp 499.830/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2004, DJ 20/09/2004, p. 340)

Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ,
nego provimento monocrático
ao recurso.

P.I.C.

Cuiabá, 19 de maio de 2020.
-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora”

Pois bem.

Da alegada violação aos artigos 932, V e 1.011, I, ambos do CPC/15

Quanto à alegação de erro de procedimento, ou seja, a impossibilidade de julgamento monocrático do caso, não prospera o argumento das agravantes, tendo em vista a aplicação,
in casu
, da Súmula no 568 do STJ, segundo a qual “
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.
”.

Assim, à vista do referido Enunciado, é cabível o julgamento monocrático do recurso de agravo de instrumento ou apelação cível quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal ou no Superior Tribunal de Justiça.

Aliás, nesse sentido já decidiu este Tribunal:

“
AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – POSSIBILIDADE (ART. 932, IV E V, DO CPC E SÚMULA No 568 DO STJ – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO LEGAL – PRESCRIÇÃO CONSUMADA – EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO EM VOTAÇÃO UNÂNIME PELO COLEGIADO – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, §4o, CPC – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
É plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil e Súmula no 568 do STJ
.O despacho que recebe a petição inicial e ordena a citação do devedor interrompe o fluxo do prazo prescricional, contanto que o ato citatório venha a ser realizado dentro do prazo legal. O reconhecimento de prescrição se trata de medida imperativa, quando o exequente se mantém inerte em promover a citação do devedor em período superior ao prazo legal, e a morosidade não é imputável ao Judiciário, mas à desídia da parte autora. Ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção. Em caso de desprovimento ou inadmissão em votação unânime pelo colegiado, deve a parte que interpôs o agravo interno ser condenado ao pagamento de multa fixada em um por cento sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, §4o, do CPC)
.”
(TJMT, 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Agravo Interno no 0003193-50.2008.8.11.0005, Relatora Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, j. em 12/12/2018, DJE 22/01/2019) (g.n.).

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DESPROVÊ APELO DE FORMA MONOCRÁTICA DIANTE DA JURISPRUDÊNCIA REITERADA ACERCA DA QUESTÃO – POSSIBILIDADE – VERBETE N.o 568 DA SÚMULA DO STJ – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA DO § 4o DO ARTIGO 1.021, DO CPC/2015 – RECURSO DESPROVIDO.1-
Em que pese o Recorrente querer fazer crer que o Apelo não poderia ter sido julgado por meio de decisão unipessoal, pois o caso não se aplica o artigo 932, inciso II, do CPC, o Recurso de Apelação foi apreciado por meio de decisão monocrática, com fundamento no Enunciado n.o 568, do STJ, que autoriza o Relator a decidir dessa forma, dando ou negando provimento ao Recurso quando há entendimento dominante acerca do tema e, nesta hipótese, há entendimento dominante do STJ e deste Tribunal
.2- Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual, para a configuração do interesse de agir na Ação Cautelar de Exibição de Documentos, a parte deve comprovar o prévio requerimento administrativo à instituição financeira, não atendido em prazo razoável. In casu, há provas de que o Agravado solicitou, administrativamente, em 17/02/2016, os documentos ao Banco Recorrente e, até o ajuizamento da demanda, em 27/03/2017, a instituição financeira não havia fornecido a documentação solicitada. Logo, em que pesem aos argumentos vertidos pelo Banco Recorrente neste Agravo, não há qualquer justificativa para a reforma do decisum singular.3- Segundo o art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na hipótese, ante a ausência de justificativa para a reforma do decisum singular, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
. ”
(TJMT, 2a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Agravo Interno no 0001772-86.2017.8.11.0012, Relatora Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 21/11/2018, DJE 23/11/2018) (g.n.).

Ademais, impende destacar que o agravante sequer demonstrou efetivo prejuízo em razão do julgamento monocrático, limitando-se a alegar a sua impossibilidade em razão da suposta ausência de previsão legal.

Logo, aplicável, na hipótese, o princípio “
pas de nullité sans grief
” (Não há nulidade sem prejuízo).

Até porque, ainda que houvesse alegação de prejuízo e pudéssemos, remotamente, falar em nulidade da decisão, de acordo com a jurisprudência do STJ, o julgamento colegiado por meio do agravo interno, como agora ocorre, é suficiente para sanar qualquer vício nesse sentido.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] 1. Não há ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática foi proferida em obediência aos precedentes desta Corte Superior, conforme autorização da Súmula n. 568 do STJ
”
(STJ, 6a Turma, AgRg no AREsp 1175175/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. em 07/12/2017, DJe 15/12/2017).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL OU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV E V, DO CPC/2015. EVENTUAL VÍCIO NA DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL É SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO [...] 1. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. 2. A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
”
(STJ, 3a Turma, AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 03/08/2017, DJe 17/08/2017).

Destarte, ausente o alegado erro de procedimento e/ou violação ao artigo 932, V, do CPC/15, em virtude do julgamento monocrático do recurso em discussão, não procede a irresignação do agravante.

Por fim, no que tange ao outro argumento do presente agravo, qual seja, o suposto excesso de execução pelo fato de o perito não ter elaborado os cálculos do saldo devedor do agravado em conformidade com as decisões judiciais do processo originário, se destacar que a parte agravante se limitou a reiterar os fundamentos das razões do instrumento, o que é vedado pelo artigo 1.021, § 3o, do CPC/15.

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

De se ressaltar que em virtude dos argumentos da parte recorrente, não se verifica tratar-se de agravo interno manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, razão pela qual, não há como impor-lhe a multa prevista no §
4o do art. 1.021 do CPC/15
.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020